Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Civil. Processual Civil. Embargos de declaração. Ausência de vícios. Rejeição.
1.. Os embargos de declaração constituem via angusta para correção de defeitos do julgado, não sendo seu escopo provocar a revisão ou rediscussão dos temas apreciados no Acórdão.
2.. Recurso não provido.